Tribunal: TJDFT
Processo: 0728937-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0728937-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, GASTER PARTICIPACOES S/A. AGRAVADO: ALBERICO DE FRANCA FERREIRA FILHO, ANA MARIA BACELAR FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (PJe n. 0701973-13.2019.8.07.0001), determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados em conta judicial. Alegam, preliminarmente, nulidade dos atos posteriores à decisão agravada, porquanto não teria ela sido devidamente publicada. Afirmam que o decisum levou à expedição de alvará de levantamento eletrônico, com o seu respectivo comprovante de transferência, sem a observância do devido processo legal. No mérito, defendem a impossibilidade de levantamento dos valores bloqueados, uma vez que a medida estaria condicionada ao trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0727230-38.2022.8.07.0000, o que ainda não ocorreu. Defendem a necessidade de reforma da decisão impugnada, devendo ser devolvido aos autos o valor de R$ 160.327,45 (cento e sessenta mil, trezentos e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos), indevidamente transferido aos agravados, aguardando-se o trânsito em julgado do citado agravo de instrumento para, então, serem liberados os valores bloqueados. Discorrem sobre os requisitos para a concessão de liminar, postulando o deferimento da tutela de urgência recursal, com sua confirmação no mérito, para que seja determinada a devolução dos valores levantados, bem como declarada a nulidade da publicação da decisão agravada e dos atos processuais subsequentes. Preparo regular (ID 49120143). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em análise, não vislumbro presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. O recurso aviado pela parte executada visa reformar a decisão que autorizou o levantamento de valores que estavam à disposição do Juízo. Consta dos autos de origem, que a parte agravada articulou pedido de desconsideração da pessoa jurídica, tendo sido o pleito deferido para atingir o patrimônio dos ora agravantes. Verifica-se, ainda, que a penhora dos valores levantados na origem foi mantida em decisão proferida em 26/7/2019 (ID 40834299 – autos originários), que rejeitou a impugnação ofertada pelos executados. Vale salientar que a aludida decisão restou preclusa, uma vez que contra ela não houve interposição de recurso cabível. Nos autos do AGI n. 0727230-38.2022.8.07.0000, da Relatoria do eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, restou consignado que, ante a ausência de impugnação, a quantia penhorada já poderia ter sido liberada aos agravados. Nesse contexto, observa-se, em juízo de cognição superficial, que a liberação dos valores levada a efeito por meio da decisão agravada não guarda qualquer incorreção passível de ser reparada nesta sede recursal, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado do mencionado recurso na instância superior, seja porque trata-se de valores que já poderiam ter sido levantados antes da discussão instaurada no AGI, seja porque, conforme bem fundamentado pelo Juízo a quo, “Se ao credor é permitido levantar a quantia depositada, sem necessidade de caução, em uma execução provisória, seria extremamente ilógico não permitir o mesmo direito ao exequente num cumprimento de sentença definitivo.” Assim, não vislumbro a presença de probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao requisito remanescente, do mesmo modo, não constato existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, tendo em vista que os valores já foram levantados, mostrando-se insubsistente a alegação de urgência a justificar a impossibilidade de se aguardar o regular trâmite do agravo de instrumento, cujo processamento possui rito célere, inexistindo prejuízos em esperar o pronunciamento de mérito pelo colegiado. No que concerne à nulidade suscitada pelos agravantes acerca da ausência de intimação da decisão agravada, constato que a referida decisão não foi possível ser cumprida em razão da impossibilidade técnica certificada no ID 162601179. Diante da inconsistência relatada pela Secretaria do Juízo, o magistrado determinou, no ID 162973447, a realização de diligência a fim de concretizar a determinação contida no decisum impugnado, sendo que, deste ato judicial, a parte agravante foi devidamente intimada (ID 163163268), bem como dos atos subsequentes (ID 163794899). Assim, ainda que os recorrentes não tenham sido cientificados da decisão de ID 162359907, a disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) da decisão que complementou o aludido pronunciamento supre eventual ausência de intimação anterior e afasta a alegação de nulidade dos atos praticados, porquanto inequívoca a ciência dos interessados acerca do teor da primeira decisão antes mesmo da expedição de alvará e levantamento dos valores, que, ressalte-se, não foram condicionados à preclusão do ato judicial. Desse modo, ausente a plausibilidade jurídica do pedido e o perigo de dano, mostra-se inviável a concessão de tutela antecipada recursal, como pretendido pelos agravantes. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Dê-se ciência e requisitem-se informações ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator